Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017770-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA
DR.a JÚLIA JANE BRANDÃO GOEBEL
PACIENTE:
NIVALDO LEMES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0001672-22.2009.8.11.0042 – Código: 134419, em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, levado a efeito em face de seu irmão Armelindo Lemes da Silva Filho, na data de 25/01/2009.
Contextualizando a impetração, as causídicas relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 20/04/2020, em decorrência de decisão judicial prolatada no dia 02/09/2019, por meio da qual o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, estando o paciente recolhido ao cárcere desde então; nada obstante, para além de o juízo a quo ter alegado “fatos equivocados” (sic) nas informações prestadas a este e. Tribunal à conta do HC 1009348-47.2020.8.11.0000, ensejando o surgimento de “elementos novos para postular novo Requerimento de Revogação de Prisão” (sic), tal pleito foi indeferido na data de 10/07/2020, mas a respectiva decisão ainda não foi publicada, o que implicaria em coação ilegal que se pretende afastar pela via eleita, na medida em que impede o paciente de “dar continuidade ao seu direito de defesa, perseguindo sua liberdade impetrando novo HC” (sic).
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam a inidoneidade dos fundamentos utilizados para justificar o decreto e manutenção da prisão preventiva, porquanto aduzem a imprestabilidade da presunção de atitude suspeita relatada como precedente à abordagem policial que resultou na descoberta da ordem de prisão vigente em seu desfavor, e insistem que o encarcerado não foragiu, ao revés, após a data do fato, permaneceu residindo no mesmo endereço por 04 (quatro) anos, juntamente com seu irmão ora vítima e demais familiares, sem que tivesse recebido qualquer notificação acerca do procedimento criminal instaurado contra si, mesmo porque a denúncia ofertada em 01/02/2009 somente foi recebida em 14/01/2014, ocasião em que já havia se mudado com a sua família para a comarca de Chapada dos Guimarães/MT, inclusive, na companhia do irmão.
Nessa ordem de ideias, ainda argumentam que o fato do increpado ter sido preso em flagrante àquela época e beneficiado com a liberdade provisória poucos dias depois não significa que tivesse conhecimento de qualquer procedimento criminal instaurado em seu desfavor, tampouco permite concluir pela intenção deliberada de se evadir do distrito da culpa, sobretudo quando sopesados a sua condição de leigo e o considerável transcurso de tempo até o recebimento da denúncia.
Como segunda vertente, defendem a carência de demonstração concreta do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, por reputarem inexistente qualquer elemento assaz a revelar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, não se justificando o receio de reiteração delitiva aferido com base nas “informações equivocadas do juízo” quanto ao cometimento de outros crimes, quando, em verdade, os registros mencionados dizem respeito a procedimento criminal pertencente à um homônimo (Cód.: 134177), a processo já sentenciado com a extinção da punibilidade (Cód.: 92797) e a ação penal pela suposta prática de crime de furto simples que ainda está em andamento (Cód.: 318701), ao que acrescentam os predicados pessoais favoráveis por ele supostamente ostentados, suficientes a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída pela cautelar de monitoração eletrônica, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 55049986 ao ID 55051995.
Os autos eletrônicos foram distribuídos à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1009348-47.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isto porque, em uma ligeira análise da recente decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia (ID 55051995, p. 219), denota-se que a autoridade reputada coatora fez menção à ausência de alteração do contexto fático que outrora ensejou a decretação da medida extrema, destacando, outrossim, ser imprescindível manter o acusado afastado do convívio social para salvaguarda da ordem pública, diante de suposto risco de reiteração delitiva, bem como para garantia da futura aplicação da lei penal, uma vez que, ao ser beneficiado com a liberdade provisória, foi advertido de que deveria comparecer a todos os atos processuais sob pena de revogação da benesse, e ainda assim desobedeceu a ordem judicial, não tendo sido localizado durante as tentativas do juízo de citá-lo.
Logo, ao menos nesse momento preliminar, não há como concluir de antemão que a decisão combatida seja absurda, totalmente desprovida de fundamentação ou mal motivada, de modo que, em não sendo inquestionável e aferível de plano a ilegalidade do pronunciamento judicial hostilizado, impossível a concessão liminar da ordem para o fim de ver revogada a custódia, devendo a análise exauriente acerca da tese de idoneidade da fundamentação empregada ser resguardada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Mesmo porque não passa despercebido que a presente impetração repete as causas de pedir e pedidos veiculados no habeas corpus já denegado nesta instância em oportunidade anterior, e como já decidiu o STJ, “não se deve admitir a renovação indistinta de controvérsia já julgada, sob pena de inviabilizar a jurisdição” (AgRg no RHC: 1008007/RS 2019/0034491-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
A questão concernente aos fundamentos para decretação e manutenção da medida imposta em face do paciente já foram discutidos no bojo do HC n.o 1009348-47.2020.8.11.0000, e ainda que dentre os registros criminais anteriores citados pelo magistrado singular para justificar o receio de reiteração delitiva existam processos que eventualmente não se prestem a tanto, é certo e incontroverso que o paciente responde à outra ação penal pelo crime de furto, e isso basta para caracterizar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, sob o viés da recidiva delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT e da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, que igualmente se manifesta no sentido de as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não afastarem a possibilidade de decretação da sua prisão preventiva.
Da mesma forma, independentemente de o paciente ser leigo ou não, ter permanecido na companhia harmoniosa da vítima desde a data dos fatos ou se mudado de cidade com sua família por qualquer motivo, fato é que estava sujeito às condições para gozo da liberdade provisória e as descumpriu ao alterar seu endereço sem comunicar o juízo, o que, em princípio, configura intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
E todas essas questões já foram debatidas quando do julgamento do HC n.o 1009348-47.2020.8.11.0000, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos:
“HABEAS CORPUS – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP - – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE - 1. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FORMULADO NA ORIGEM – INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO APÓS SETE DIAS DO PROTOCOLO DO PEDIDO E NO MESMO DIA EM QUE IMPETRADO O PRESENTE WRIT – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA DESÍDIA DA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA - 2. MEDIDA EXTREMA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS PENAIS – APARENTE HABITUALIDADE NO MUNDO DA ILICITUDE - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA.
1. Constatando-se que após sete dias do protocolo do pedido de revogação da prisão preventiva na origem houve sua devida apreciação jurisdicional, exatamente no mesmo dia em que ajuizado o presente writ, não há que se falar em desídia da autoridade acoimada de coatora a ensejar o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo;
2. Restando comprovado que o paciente foi preso cautelarmente durante as investigações e ouvido na repartição policial, sendo posto em liberdade logo em seguida e não mais encontrado, o que inviabilizou a sua citação pessoal acerca da instauração da ação penal, não restam dúvidas de que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal, máxime porque só foi detido fora do distrito da culpa porque estava em atitude suspeita, observando o interior dos estabelecimentos comerciais localizados em outra cidade, além de responder a diversos outros procedimentos penais, o que representa concreta ameaça à ordem pública;
3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.” (Publicado no DJe em 03/06/2020 – negritos no original).
As impetrantes claramente se equivocam quando pretendem abusar do habeas corpus como se fosse remédio para todos os males, dando a entender que cada novo indeferimento de pedido de revogação da prisão formulado em primeiro grau deva ser objeto de questionamento pela ação constitucional, o que não pode ser admitido, afinal, se os requisitos da prisão continuam rígidos, não há fato novo justificável para revogar a prisão cautelar, e o que deve ser inédito é o fato, o elemento, a circunstância, e não a interpretação que se faz desses.
O habeas corpus deve se conformar ao propósito a que foi criado, de coibir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, em caso de flagrante e patente ilegalidade, não podendo ser utilizado como um “super” recurso, sem pressupostos definidos, tão somente para submeter a este Tribunal todo tipo de inconformismo da parte com decisão judicial contrária aos seus interesses, repetindo-se indefinidamente a discussão sem que exista qualquer inovação fática apta a ensejar a mudança do entendimento adotado por esta e. Corte ao apreciar e julgar remédio heroico anterior.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise conclusiva deve ser feita no momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NIVALDO LEMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator